Tribunal: TJMT
Processo: 1038128-20.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038128-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 288.985.831-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO INTERROMPIDO - DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a demora excessiva e injustificada de mais de 15 (quinze) dias no restabelecimento dos serviços prestados se mostra desarrazoada, revelando-se indenizável na esfera de ordem moral, haja vista ser objetiva a responsabilidade da concessionária, que é prestadora de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº.1038128-20.2022.8.11.0002, movida por
HILDA MARIA DOS SANTOS
, que integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.

218591181) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial

para o fim de CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante que fixou R$ 10.000,00 (dez mil reais). CONFIRMOU ainda a TUTELA concedida no ID nº 105530419. Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação. Ainda, por entender o caráter meramente protelatório dos Embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, CONDENOU a ré ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, que deverá ser revertida em favor do autor.

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença alegando que no caso dos autos, não há o que se falar em danos morais visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Assevera que a empresa apelante traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, de maneira que a r. sentença merece ser totalmente reformada.

Alega ausência de responsabilidade da concessionária ante a ausência do nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da recorrente, aduzindo que “princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, vez que, os casos fortuitos/de força maior ou mesmo motivos técnicos e de segurança, podem ensejar a sua temporária interrupção, inexistindo assim o dever de indenizar”.

Defende a ausência de comprovação do dano moral; da fragilidade das provas e da não incidência do dano moral
in re ipsa
alegando mero aborrecimento.

Menciona que “o Requerente não comprova a dita interrupção em sua unidade consumidora” e, ainda, que “o Requerente não comprovou o abalo moral sofrido pela interrupção de energia”.

Alega que o quantum indenizatório arbitrado viola os principio da proporcionalidade e da razoabilidade uma vez que “ainda que o autor tivesse direito ao recebimento de indenização, o pagamento no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”.

Requer seja o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença prolatada pelos seus próprios fundamentos, id.

218591188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HILDA MARIA DOS SANTOS
ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aduzindo ser consumidora do serviço de energia elétrica fornecido pela ré através da unidade consumidora n.º 6/2611143-5 que, possuía débitos junto a Requerida que estavam sendo discutidos judicialmente. Contudo, com o julgado desfavorável do seu pedido, foi obrigada a pagar as faturas de energia pendentes.

Alegou que procurou a requerida na data de 11 de novembro de 2022 para a emissão do boleto para pagamento de todos os seus débitos bem como para cadastrar sua energia como “Baixa Renda”, conforme protocolo informado nos autos.

Asseverou que recebeu a fatura para pagamento no valor de R$ 1.787,35 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), efetuado o pagamento no dia 14 de novembro de 2022 e, no mesmo dia, orientada pela Defensoria Pública, realizou protocolo no SAC da empresa requerida para informar o pagamento e solicitar a religação da energia na sua UC, sendo, na oportunidade, informada pela ré que seria cobrada a taxa de religação. Entretanto, passados 15 (quinze) dias, não foi restabelecido o serviço de energia tendo a requerente realizados mais 4 (quatro) protocolos, quais não restaram atendidos.

Assim, alegou que “que há 15 (quinze) dias a Requerente está adimplente com todas as suas faturas de energia e até permanece na escuridão sujeita ao desconforto da falta de energia, inclusive para sua segurança e armazenamento de alimentos”, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Em contestação (id.218591170) a apelante refutou os argumentos trazido pela parte apelada junto à exordial, alegou em preliminar inadmissibilidade de decretação da inversão do ônus da prova, e no mérito exercício regular do direito devido a falta de pagamento e ausência de danos morais, qual foi impugnada (id. 218591173).

Após, sobreveio a sentença recorrida que
que integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id.

218591181) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial

para o fim de CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante que fixou R$ 10.000,00 (dez mil reais). CONFIRMOU ainda a TUTELA concedida no ID nº 105530419. Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou a parte ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação. Ainda, por entender o caráter meramente protelatório dos Embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, CONDENOU a ré ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, que deverá ser revertida em favor do autor.

Pois bem.

Malgrado os argumentos apresentados pela apelante em oposição à sentença prolatada, seu Recurso de Apelação não merece provimento.

Conforme narrado pela parte autora na petição inicial, o fornecimento de energia elétrica para a sua residência (cuja unidade consumidora é
6/2611143-5
) foi interrompido em razão de débitos discutidos judicialmente com a requerida, contudo, em razão do julgamento desfavorável dos seus pedidos, solicitou junto a ré em 11/11/2022 a emissão da fatura com suas pendências que resultaram no valor de
R$ 1.787,35 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), efetuado o pagamento no dia 14 de novembro de 2022, solicitado o restabelecimento dos serviços e
mesmo após entrar em contato diversas vezes com a apelante, esta quedou-se inerte.

Importa mencionar que, da data do pagamento da referida fatura (14/11/2022) até a data da distribuição da inicial, que se deu em 01 de dezembro de 2022, passaram-se mais de 15 (quinze) dias e, todo esse período a autora permaneceu sem energia elétrica, que somente foi regularizada após a apelante ser citada sobre o deferimento da liminar em seu desfavor.

Sendo certa a relação de consumo existente no caso em tela com a consequente inversão do ônus probatório, a apelante, hipersuficiente nessa relação, deixou de apresentar documentos hábeis capazes de refutar os argumentos autorais, restando-os, portanto, incontroversos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Descreve o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, que a prestação dos serviços públicos deve ser de forma adequada, eficiente e segura, e quanto aos essenciais, contínua.

Ademais, em conjugação sistemática com os artigos 12 e 14 do aludido Diploma e § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, tem-se a responsabilidade objetiva do prestador, ou seja, independe no suporte fático da existência de culpa ou dolo, calcada nos seguintes elementos: a) conduta; b) dano; e, c) nexo causal.

Neste aspecto, ainda que a Resolução n. 414/2010, da ANEEL, disponha que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação emergencial ou caso fortuito/força maior (art. 140, § 3º, inciso I), adiante, no capítulo XIV, estabelece os prazos para restabelecimento de 24 (vinte e quatro) horas - área urbana - e 48 (quarenta e oito) horas - área rural (incisos I e II, do art. 176).

A despeito das alegações, restando comprovado o pagamento das faturas, fato não impugnado pela concessionária apelante, não se tem por razoável a demora no restabelecimento dos serviços em mais de 15 (quinze) dias.

Assim, demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas que também não foram impugnadas pela ré/apelante.

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com a demora injustificável no restabelecimento de fornecimento da energia, restando, assim, caracterizado o dano moral sofrido pela apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Nesse sentido, oportuna a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – 03 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. A correção monetária ocorre a partir da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002). O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda. (N.U 0002496-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉ REVEL - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - DEMORA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em face da decretação da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial pela requerente. 2. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ultrapassa os limites do razoável, bem como a inercia da reclamada em atender as reclamações da reclamante configuram falha na prestação do serviço. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Comprovada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000025-88.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgadora prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com tais apontamentos, posiciono-me pela manutenção da sentença prolatada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ainda, atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024